Tribunal: TJSP
Processo: 2299531-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – indeferimento em primeiro grau – recurso do autor - Lei do superendividamento no 14.181/2021 – Superendividamento caracterizado, já que as dívidas da agravante correspondem ao percentual de 107% da sua remuneração líquida – documentos comprobatórios - pretensão de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – possibilidade - princípio da dignidade da pessoa

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – indeferimento em primeiro grau – recurso do autor - Lei do superendividamento no 14.181/2021 – Superendividamento caracterizado, já que as dívidas da agravante correspondem ao percentual de 107% da sua remuneração líquida – documentos comprobatórios - pretensão de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – possibilidade - princípio da dignidade da pessoa humana – embora decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente, essa hipótese não tem aplicação no caso vertente – pretensão com fundamento na Lei do Superendividamento, cujo escopo é o saneamento do sistema de crédito - hipótese em que não tem aplicação o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973-SP – preenchimento dos requisitos do artigo 300, "caput", do CPC - tutela de urgência deferida para determinar que os réus observem, proporcionalmente ao respectivo crédito, a limitação de desconto correspondente a 30% dos vencimentos líquidos da autora, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 por desconto irregular, limitada a R$ 50.000,00 – precedentes desta E. Câmara e deste Tribunal de Justiça - pedidos de exclusão dos cadastros de inadimplentes não acolhido - decisão reformada em parte - recurso parcialmente provido.